Tribunal: STF
Processo: HC 82103
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
JÚRI: PRINCÍPIO DA SOBERANIA. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. "
HABEAS CORPUS": REEXAME DE PROVAS.
1.       Como demonstraram o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e

o parecer do Ministério Público federal, o aresto estadual, que deu
provimento à apelação do Ministério Público estadual, para submeter
os pacientes a novo Júri, não incidiu em qualquer ilegalidade ou
abuso de poder, nem ofendeu a soberania do Júri, que é exercida,
com base na Constituição, mas nos termos da lei, a que se refere
o inciso XXXVIII do art. 5º da C.F., c/c art. 593, III, "d", do
Código de Processo Penal.
2.       E não é o "Habeas Corpus" instrumento processual adequado
para viabilizar o reexame do conjunto probatório em que se apoiou
o julgado estadual para concluir haver a absolvição em 1º grau,
pelo Tribunal do Júri, contrariado a evidência dos autos.
3.       Por outro lado, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro, submetendo os pacientes a novo Júri, não o
vincula à condenação daqueles, pois não impede que conclua
novamente pela absolvição, se assim lhe parecer, ficando, desta
forma, preservada sua soberania.
4.       "H.C." indeferido.